Tribunal: TJDFT
Processo: 0733071-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES INALTERADA. BINÔMIO POSSIBILIDADE NECESSIDADE ATENDIDO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).
2. No caso concreto, ao fixar os alimentos o juiz estipulou a verba alimentar de acordo com a situação financeira vivida pelas partes, também fixou e condicionou os alimentos a eventual restabelecimento do vínculo empregatício, merecendo ser mantida a pensão fixada em 30% (trinta por cento) sobre o valor dos vencimentos, que atende o binômio necessidade x possibilidade
3. Ausente comprovação de alteração da capacidade econômica do alimentante ou do aumento das despesas dos alimentados, mantem-se os alimentos fixados de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso desprovido.